Tribunal: TJBA
Processo: 8132086-09.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-17
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8132086-09.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível Relator: Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel APELANTE: HIPERCARD BANCO MULTIPLO S.A. Advogado(s): ROBERTO DOREA PESSOA APELADO: ATAMIRIS SANTOS DO NASCIMENTO Advogado(s): ALISSON GOMES ABBADE EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. DECISÃO MONOCRÁTICA. NULIDADE AFASTADA. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. LIMITAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO. RECURSO IMPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu parcial provimento ao recurso de apelação da instituição financeira, para reformar a sentença de primeiro grau e limitar a taxa de juros remuneratórios de contrato de renegociação de dívida ao patamar da taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central (3,46% a.m.), em detrimento da taxa contratada (4,75% a.m.). II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em analisar: (i) a preliminar de nulidade da decisão monocrática por suposta ofensa ao princípio da colegialidade; e (ii) no mérito, a existência ou não de abusividade na taxa de juros remuneratórios pactuada, bem como a adequação de sua revisão para a taxa média de mercado apurada pelo BACEN. III. Razões de decidir 3. A prolação de decisão monocrática pelo Relator, com base na legislação processual e na jurisprudência dominante sobre a matéria, não configura ofensa ao princípio da colegialidade, notadamente quando o recurso é submetido à apreciação do órgão colegiado por meio de agravo interno, sanando eventual vício e afastando qualquer prejuízo à parte. 4. A taxa de juros remuneratórios, embora não limitada pela Lei de Usura, pode ser revisada pelo Poder Judiciário quando se mostrar excessivamente onerosa para o consumidor. No caso concreto, a taxa de 4,75% ao mês supera significativamente a média de mercado para operações da mesma natureza à época da contratação (3,46% a.m.), o que caracteriza a abusividade e autoriza a sua limitação ao referido patamar oficial, em observância ao equilíbrio contratual e às normas de proteção ao consumidor. IV. Dispositivo e tese 5. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. Tese de julgamento: “1. É válida a decisão monocrática do relator que julga o recurso com base em entendimento consolidado, sendo que a interposição de agravo interno devolve a matéria ao órgão colegiado, sanando eventual alegação de nulidade. 2. A estipulação de juros remuneratórios em patamar significativamente superior à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central para a mesma espécie de operação caracteriza abusividade e autoriza a revisão judicial do contrato para adequá-lo ao referido parâmetro.” Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, art. 51, § 1º; Código de Processo Civil, arts. 282, § 1º, e 932. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.061.530/RS; STJ, AgInt no AREsp 880.334/RS. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Salvador, data registrada no sistema.